Tribunal: TJMT
Processo: 1038144-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038144-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS - CPF: 943.127.961-49 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA SALÁRIO. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. EXIBIÇÃO INCOMPLETA. CONTRATO-BASE ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPREGADORA. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exibição de documentos formulado pelo autor, considerando satisfeita a obrigação de exibição pela instituição financeira e afastando a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de resistência e ausência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve resistência, por parte da instituição financeira, à apresentação dos documentos requeridos administrativamente; (ii) verificar se todos os documentos solicitados foram integralmente exibidos; (iii) determinar se a conduta atribuída à instituição financeira configura dano moral indenizável; e (iv) analisar o cabimento de condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a formulação de requerimento administrativo prévio, comprovado pelo apelante mediante e-mail e notificação extrajudicial com aviso de recebimento, solicitando a apresentação do contrato de abertura de conta salário, extratos bancários, autorizações para concessão de crédito e demonstrativo da suposta dívida.

4. A instituição financeira somente apresentou parte dos documentos requeridos após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela provisória de urgência, permanecendo ausente dos autos o contrato firmado entre a empregadora do autor (Pantanal Transporte) e a instituição financeira, documento essencial à plena compreensão da relação jurídica estabelecida.

5. O contrato-mestre entre a empregadora e a instituição financeira constitui documento comum às partes, sendo imprescindível para a compreensão das condições e encargos aplicáveis ao correntista, conforme evidencia o próprio Termo de Adesão juntado aos autos, que faz referência expressa à existência desse vínculo prévio.

6. A não apresentação integral da documentação requerida obsta o reconhecimento do adimplemento da obrigação e inviabiliza a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para determinar à instituição financeira a exibição do contrato faltante, nos termos do art. 400 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"A exibição incompleta de documentos, especialmente quando ausente o contrato-base firmado entre a instituição financeira e a empregadora do correntista, impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação e inviabiliza a extinção do feito com resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 397, 399, III e 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1000; TJ-DF 07189030420228070001 1650659, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS
em face da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1038144-17.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito à exibição de documentos, porém afastando a condenação por danos morais e os ônus sucumbenciais da parte requerida, sob o argumento de ausência de resistência.

Alega o apelante que mantinha conta salário junto à instituição apelada, por imposição de sua ex-empregadora, sendo surpreendido com cobranças e informações sobre débitos não esclarecidos. Afirma que, antes de ingressar com a demanda, buscou, sem sucesso, pela via administrativa, obter os documentos essenciais ao exercício de seus direitos, como contrato de abertura de conta, autorizações de crédito, extratos bancários e planilha de débito. Conforme alegado, foram encaminhadas notificações por e-mail e via postal (AR), ignoradas pela ré.

Sustenta que a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem não foi integralmente cumprida, visto que a apelada apresentou documentos de forma fragmentária e sem contemplar o essencial: o contrato de abertura de conta entre a empresa empregadora e a instituição financeira, elemento-chave para esclarecimento da contratação. Alega que somente após sucessivas intimações houve parcial juntada documental, sendo mantida pendência relevante. Acrescenta que o ajuizamento da ação decorreu da omissão injustificada da apelada, e não pode a conduta omissiva ser tratada como ausência de resistência.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para que: (i) seja reconhecida a resistência da instituição financeira, com a respectiva condenação em honorários advocatícios e custas processuais, observando-se o princípio da causalidade; (ii) seja reconhecido o dano moral in re ipsa, ante a falha na prestação de informações fundamentais, conforme diversos precedentes dos tribunais pátrios.

Em contrarrazões, a apelada CARUANA S/A (Id. 324347356), impugna o apelo, alegando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade (art. 932, III do CPC). No mérito, sustenta que jamais houve negativa de prestação de informações, tendo, desde o deferimento da tutela de urgência, apresentado os documentos requisitados. Assevera que os funcionários da empregadora do apelante, ao aderirem ao cartão, tinham pleno conhecimento do conteúdo contratual, e que o apelante teve acesso ao termo de adesão, firmado junto à sua empregadora.

Aduz que não se configura falha na prestação do serviço, pois a documentação requerida foi apresentada quando solicitada judicialmente, não havendo resistência. Ressalta, por fim, que não há prova mínima de ofensa à honra ou à dignidade do autor, sendo a situação tratada mero dissabor da vida cotidiana. A exordial de apelação, segundo a apelada, carece de comprovação objetiva de dano moral, pretendendo o apelante enriquecimento sem causa, em afronta ao disposto nos arts. 884 e 944 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS
em face da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1038144-17.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito à exibição de documentos, porém afastando a condenação por danos morais e os ônus sucumbenciais da parte requerida, sob o argumento de ausência de resistência.

Infere-se da inicial que a parte autora alega ter conta salário junto à instituição financeira Caruana entre 2018 e 2022. Alega que, após a abertura da conta, recebeu cartão com função crédito, embora os valores utilizados correspondessem ao seu próprio salário, com incidência de taxas adicionais. Sustenta que, ao encerrar a conta em razão da alteração na forma de recebimento de sua remuneração, foi surpreendido com a existência de uma suposta dívida em favor da ré.

Relata ter notificado extrajudicialmente a instituição, solicitando a apresentação de diversos documentos — como contrato, extratos, autorização para uso de crédito e demonstrativo da dívida — os quais não teriam sido fornecidos. Diante disso, requereu a procedência da ação para compelir a instituição à apresentação dos documentos e para que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento à solicitação extrajudicial.

A instituição requerida apresentou defesa, instruída com os documentos. Por sua vez, em sede de réplica (Id. 138084959), o ora apelante rechaçou os argumentos expostos na contestação, sustentando, em síntese, que a parte ré deixou de exibir integralmente os documentos indicados na petição inicial, permanecendo, assim, pendentes de juntada elementos essenciais à instrução do feito.

Em despacho interlocutório prolatado no Id. 162965884, o juízo singular determinou a apresentação dos demais documentos requeridos pelo autor, ordem que foi, posteriormente, cumprida pela instituição financeira, conforme comprova o Id. 165496208.

Concluída a instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência, ocasião em que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e determinou a exibição do documento requerido pela parte autora, nesse sentido:

“[...]
DECIDO.

11. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

12. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC. Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2o, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3o, CDC).

13. Com base no art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações.

Preliminar de Interesse Processual

14. Como é cediço, o interesse de agir significa a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional do Estado.

15. Desta feita, tratando-se de direito assegurado constitucionalmente às partes, deixo de acolher a preliminar.

DO MÉRITO

16. Sustenta o autor que não possui os documentos detalhados de sua conta bancária, portanto, pede a exibição do contrato firmado entre as partes além de autorizações, extratos, planilha de evolução do débito e demais documentos.

17. Inicialmente, vejo que a autora juntou aos autos o comprovante do envio do pedido administrativo com o objetivo de obter os documentos almejados.

18. Não restam dúvidas acerca da obrigação do requerido em exibir os documentos ao requerente, ou seja, os contratos mantidos pelas partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do Código de Processo Civil).

19. Na contestação ofertada, o requerido exibiu os documentos determinados pelo juízo na tutela de urgência, para o fim de apresentar tão somente o contrato pactuado. Ademais, quando instado a apresentar o restante dos documentos, assim o fez, ou seja, não ofereceu resistência à exibição dos documentos. Assim, não deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

20. Sobre o tema, segue o aresto.

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência. Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo.

(N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

21. Por fim, vejo que a autora demonstrou satisfação quanto aos documentos apresentados, já que não os impugnou no momento adequado.

DANOS MORAIS

22. Vejo que não se trata de hipótese de dano moral presumido. É necessária a demonstração do abalo moral sofrido pela parte requerente, o que não se verifica no caso versando.

23. Apesar da conduta da Instituição Financeira em não fornecer o documento pleiteado em ação própria e a aflição suportada da parte autora na busca do contrato, não está comprovada o dano alegado, a ponto de caracterizar dano moral.

24. Com efeito, o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos, o que não ocorreu.

25. Ademais, o relato apresentado pela parte demandante mostra-se frágil, pois sequer há prova de que o não fornecimento do contrato tenha repercutido em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação a sua honra e dignidade.

26. Logo, a inércia da requerida em apresentar a documentação não constitui falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais presumidos, isto porque o desacordo ocorrido é mero dissabor da vida cotidiana.

27. Nessa esteira, ainda que obrigação de exibição dos documentos comuns às partes restou reconhecida na ação própria, cabe ressaltar que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o dano moral suportado por pessoa física, decorre em caso de ofensa à honra objetiva da parte ou se a conduta do ofensor implicar em sofrimento, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não ocorreu no caso analisado.

28. Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. SITUAÇÃO QUE NÃO REPERCUTIU NA ESFERA ÍNTIMA DA APELANTE A PONTO DE OFENDER A HONRA E A DIGNIDADE. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC -
APL: 03031865520188240010
, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 09/02/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)".

PROCEDÊNCIA. (i) REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR. RECUSA A PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MERO DISSABOR DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DEVERES ANEXOS E ACESSÓRIOS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. (ii) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (SÚMULA 14 STJ). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: INCIDEM A PARTIR DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, O QUE SE VERIFICA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (RESP N. 1.984.292/DF). PERCENTUAL DE JUROS: 1% A.M (ART.
406
,
CC
). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0008269- 37.2020.8.16.0024 – Almirante Tamandaré - Rel. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORÁCIO RIBAS TEIXEIRA - J. 13.02.2023.

29. Logo, não comprovou a parte autora a ocorrência de qualquer dano decorrente da não apresentação do contrato na ação de exibição de documentos.

Justiça Gratuita

30. Não prospera a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor haja a vista que os documentos acostados aos autos comprovam a hipossuficiência do autor. Ademais, caberia ao impugnante apresentar as provas da mudança da condição financeira do autor.

DISPOSITIVO

31. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o mérito e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de exibição de documentos e confirmo a tutela de urgência deferida.

32. Sem condenação de custas e honorários face a ausência de resistência por parte da ré. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

- DO MÉRITO

A controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional cinge-se à análise de quatro pontos centrais: (i) se houve resistência, por parte da instituição financeira, à apresentação dos documentos requeridos; (ii) se todos os documentos solicitados foram, de fato, integralmente exibidos; (iii) se a conduta atribuída à parte apelada é apta a configurar dano moral indenizável; e (iv) se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ab initio
, cumpre assinalar que, à luz do disposto no art. 399, III, do CPC, é lícito ao magistrado determinar à parte a exibição total ou parcial de documento que esteja sob sua posse, desde que se trate de documento comum às partes, como ocorre, notoriamente, no caso dos contratos bancários e demais instrumentos vinculados à relação jurídica subjacente.

No caso em exame, restou incontroversa a formulação de requerimento administrativo prévio, circunstância devidamente comprovada pelo apelante, por meio de e-mail datado de 01/08/2023, bem como de notificação extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, com entrega confirmada em 28/08/2023, mediante os quais se solicitou a apresentação do contrato de abertura de conta salário, extratos bancários, autorizações para concessão de crédito e demonstrativo da suposta dívida.

Somente após o ajuizamento da presente demanda e a concessão da tutela provisória de urgência é que a instituição financeira apelada apresentou parte dos documentos requeridos pelo autor. Ocorre que, conforme corretamente assinalado pelo apelante,
permanece ausente
dos autos um documento essencial à plena compreensão da relação jurídica discutida:
o contrato de abertura da conta salário, celebrado entre a empresa empregadora do autor (Pantanal Transporte) e a instituição financeira recorrida.

No entanto, o objeto da ação de exibição de documentos
abrangia não apenas o contrato individual do apelante com a instituição financeira
(já exibido), mas também, o
contrato firmado entre a empregadora do apelante (Pantanal Transporte) e a Caruana S/A, que embasou a abertura da conta salário
e estabeleceu as condições gerais aplicáveis a todos os empregados.

Essa distinção é fundamental para a correta solução da controvérsia, pois o contrato-mestre entre a empregadora e a instituição financeira constitui documento comum às partes, na medida em que afeta diretamente a relação jurídica do correntista, sendo imprescindível para a plena compreensão das condições e encargos a ele aplicáveis.

No caso específico, a própria declaração constante do item 11 do Termo de Adesão juntado (fls. 2 - ID 324346944) faz
referência expressa à existência desse vínculo prévio
:

"Tenho também ciência que se no referido CARTÃO constar a função, definida das demais, para receber carga do Vale Transporte (VT) ou de bilhete eletrônico para acesso a transporte público, tal função é administrada exclusivamente por empresa que detém concessão para tal serviço e distribuição, não havendo a possibilidade de interligação entre as funções do CARTÃO e as contas de pagamento administradas pela CARUANA."

Esta cláusula evidencia a
existência de um contrato-base entre a empregadora e a instituição financeira que regulamenta condições específicas aplicáveis ao cartão fornecido aos empregados
, documento este que
não foi apresentado pela apelada
, apesar de expressamente solicitado.

Com efeito, a ausência de exibição deste contrato-base prejudica a compreensão integral da relação jurídica estabelecida e demonstra o descumprimento parcial da obrigação de exibir documentos comuns às partes, na forma do art. 399, III, do CPC.

Tratando-se de ação de exibição de documentos, a não apresentação integral da documentação requerida obsta o reconhecimento do adimplemento da obrigação, o que, por conseguinte, inviabiliza a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, mesmo diante da ausência de juntada de todos os documentos expressamente indicados na exordial, incorreu em equívoco de julgamento que reclama a devida correção por este Egrégio Tribunal.

Cumpre destacar que o juízo
a quo
, ao considerar satisfeita a obrigação de exibição, deixou de determinar a apresentação do contrato firmado entre a instituição financeira e a empresa empregadora do autor — instrumento jurídico de natureza essencial para a compreensão plena da relação contratual subjacente e das condições impostas ao titular da conta salário.

Friso que em tais situações, a sentença deve determinar a exibição sob pena de busca e apreensão e, posteriormente, multa, caso a parte se mantenha recalcitrante, conforme se extrai da tese fixada no Tema Repetitivo 1000 do STJ, in verbis :

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Nesse contexto, diante do descumprimento da obrigação de exibição e da ausência de apresentação integral dos documentos requisitados,
impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a instituição financeira seja compelida à juntada do documento remanescente
, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil, mediante cominação de multa em caso de descumprimento.

Somente após o regular cumprimento da ordem judicial é que deverá ser proferida nova sentença, com apreciação exauriente de todos os pedidos formulados na petição inicial.

Nesse sentido,

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO A SER EXIBIDO. ART . 397 DO CPC. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. EXIBIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de exibição de documento, julgou procedente o pedido e determinou a exibição de gravações telefônicas solicitadas. 1.1 . Em seu recurso, a requerida suscita preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir. No mérito, aponta ser obrigação impossível, por não possuir os documentos exigidos pela autora. 2. Preliminar de inadequação da via eleita - afastada . 2.1. O ajuizamento de ação autônoma para exibição de documento se revela plenamente admissível tanto por meio de ação autônoma ou pelo procedimento comum. 2 .2. Precedente: ?Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC . Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil? ( REsp 1774987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 13/11/2018) . 3. Preliminar de ausência de interesse de agir - afastado. 3.1 . O interesse de agir da parte ressai do fato de que a autora efetivamente contatou a requerida/apelante para obtenção da gravação com a suposta autorização para antecipação automática dos recebimentos obtidos pelas máquinas de cartão, mas não obteve resposta. 4. Quanto ao mérito, constitui ônus da parte autora demonstrar a existência do documento ou da coisa e que se acha em poder da parte contrária, na forma do art. 397, III, do CPC . 4.1. Ou seja, por mandamento legal, incumbe à parte que move a ação de exibição documental provar a existência do documento ou coisa a ser exibida. 4 .2. Se a própria autora, no transcurso da demanda, admite inexistir a gravação perseguida, na qual alega não ter contratado serviço específico em relação contratual, o pedido de exibição de documento deve ser julgado improcedente, revelando, em rigor, caráter de obrigação impossível. 5. Em razão da sucumbência, caberá a parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios . 5.1. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória, conforme o caso em análise, no qual o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa . 5.2. Considerando tratar-se de ação de exibição de documentos julgada improcedente, processada em três 3 meses, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC . 6. Recurso provido. (TJ-DF 07189030420228070001 1650659, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 21/12/2022)”

No que tange aos demais pleitos — notadamente os referentes à reparação por danos morais e à fixação de honorários advocatícios —,
resta prejudicada,
por ora, sua análise, uma vez que sua apreciação está condicionada ao desfecho da obrigação principal de exibição integral dos documentos solicitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO-LHE
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja determinada à instituição financeira a exibição do contrato firmado entre ela e a empregadora do apelante (Pantanal Transporte), documento cuja apresentação se revela indispensável à adequada compreensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025